Tribunal: TJMT
Processo: 1024209-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1024209-38.2020.8.11.0000
PACIENTE: FELIPE OLIVEIRA MARTINS
IMPETRANTE: MARTA XAVIER DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
DR. PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO e DRA. MARTA XAVIER DA SILVA, impetram habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de FELIPE OLIVEIRA MARTINS, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei no 10.826/2003. Declinam como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Décima Terceira Vara da Comarca de Cuiabá-MT.
Bradam que o paciente encontra-se segregado desde o mês de julho do corrente ano, sem que haja a formação da culpa, protestando pelo excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.
Sustentam, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Aduzem ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.
Protestam que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Afirmam que o paciente está incluído no grupo de risco para a contaminação por covid-19, dependendo de cuidados em razão de sua frágil condição de saúde.
Por fim, requerem os impetrantes, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pelos impetrantes não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que na data de 06 de julho de 2.020 o Réu foi preso em flagrante, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e no artigo 14, “caput” da Lei no 10.826/2003.
Relata os autos que um grupo de apoio recebeu informações de que na Rua 32, do Bairro Pedra 90, havia um indivíduo comercializando entorpecentes. Em posse das informações, a equipe se deslocou até a mencionada rua e ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito que estava em posse de uma mochila empreendeu fuga a pé, vindo a pular muros de residências.
Entretanto, foi alcançado pela equipe policial que logrou êxito na sua prisão em flagrante, oportunidade em que foi localizado no interior da mochila diversas porções de substância entorpecente com o peso total de 287,84 gs (duzentos e oitenta e sete gramas e oitenta e quatro centigramas), algumas munições intactas (duas calibre 38 e duas calibre 22), bem como a importância de R$ 1.442,00. Por ocasião do seu depoimento em sede extrajudicial, o requerente reservou no direito de permanecer em silêncio.
No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há considerar uma singela questão;
É de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, em 2020 encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do corona vírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população, e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.
Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos no ano de 2020, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Ademais, conforme pesquisa realizada no sítio dessa egrégia Corte Estadual de Justiça, na data de 22/10/2020, o magistrado de origem, determinou:
“Vistos, etc. Notifique-se a parte ré para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser indagada e constar da certidão de cumprimento se pretende constituir defensor ou se ter nomeado Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor Público. Tratando-se de processo que envolve réu preso, cumpra-se observando o art. 5o do Provimento no 19/2020 – CGJ/MT.DEFIRO as diligências requeridas na cota ministerial ofertada em conjunto com a denúncia. Sendo inexitosa a localização do denunciado para notificação (caso réu solto), somente após certificado o esgotamento de todos os endereços disponíveis para realização da diligencia, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública para apresentar sua defesa preliminar, no prazo legal, devendo os autos serem enviados à referida instituição (LT, art. 55, § 3o). Expeça-se o necessário para atendimento e, após a apresentação da defesa preliminar, retornem-me conclusos para análise. Cumpra-se.” (sic)
Assim, não constato ao menos por ora, qualquer medida protelatória, seja do parquet, seja da autoridade, tida como coatora, sendo que na medida das possibilidades em virtude da atual realidade que todos estamos experimentando, os atos processuais estão sendo promovidos, como a intimação do paciente, para constituir defensor e na sua impossibilidade, sejam os autos remetidos a Defensoria Pública para as providências necessárias.
Protestam também os impetrantes, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.
Ao converter a prisão em flagrante delito, em preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:
"Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Agentes Policiais que efetuaram a prisão em flagrante; da apreensão da droga e respectivo teste preliminar positivo, bem como das circunstâncias em que realizado o flagrante.
Conforme declarações dos Policiais, na data de ontem, por volta de 17h, eles receberam a informação de que na Rua 32 do Bairro Pedra Noventa, nesta capital, havia um homem, de nome Felipe, que estava traficando substância entorpecente. Deslocaram-se até o local onde o suspeito, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga na posse de uma mochila preta. Para tanto, ele pulou o muro de uma residência e foi alcançado já na segunda residência, onde caiu do forro e foi detido.
No interior da mochila do Autuado encontraram 33 (trinta e três) porções de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, 03 (três) pedras médias de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, 139 (cento e trinta e nove) porções de substâncias aparentando ser maconha, 32 (trinta e duas) porções aparentando ser cocaína, 01 (uma) porção média de substância análoga a cocaína, bem como o valor de R$ 1.442,00 (mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), e ainda os objetivos vinculados ao Boletim de Ocorrência, dentre eles 02 (duas) munições calibre .38, intactas, e 02 (duas) munições calibre .22, intactas.
Segundo os policiais e termo de resistência acostado ao presente APF, foi necessário o uso de spray de pimenta para conter o Autuado.
O teste preliminar realizado nas substâncias apreendidas, com o peso total de 287,84 gs (duzentos e oitenta e sete gramas e oitenta e quatro centigramas), resultou “positivo” para a presença de cocaína e de Cannabis sativa L (Maconha), substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil.
Quando interrogado pela Autoridade Policial, o Autuado optou por ficar em silêncio.
Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.
No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado desde já em liberdade.
É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.
Em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade.
Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
No caso concreto, merece destaque a grande quantidade de substância análoga à maconha apreendida – quase trezentos gramas; a forma como estava acondicionada (em pequenas porções, totalizando duzentos e sete porções); a variedade de entorpecentes (pasta-base de cocaína, cocaína e maconha); a tentativa de fuga do Autuado quando percebeu a presença dos Policiais; a apreensão de cinco balanças de precisão e um caderno de anotações de venda de entorpecentes, tudo na mochila que se encontrava em poder do Autuado.
O tráfico de entorpecentes é um crime muito difícil de ser combatido e que desencadeia ou estimula muitos outros crimes, como o furto, o roubo, a receptação, dentre outros, além da violência em geral.
Ademais, no caso concreto além de se tratar de tráfico relativamente vultuoso, este crime estava supostamente sendo praticado em concurso material com o delito de posse de munição, de onde se extrai a periculosidade social do Autuado, inclusive, estava supostamente traficando no próprio bairro em que reside." (sic - id. 66763456 - pags. 25/28)
Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, na quantidade e diversidade de droga apreendida, na quantia de dinheiro apreendido com o paciente, demais objetos apreendidos, bem como o fato de ter o beneficiário, tentado fugir, sendo necessário o uso de spray de pimenta para contê0lo, pela guarnição da policial que atendeu a ocorrência.
Observo ainda que em despacho da autoridade policial competente, descreveu-se a apreensão de "o suspeito foi flagrado em posse de considerável quantidade de droga, havendo a apreensão de 33 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, de 33 pedras médias de substâncias análogas à pasta base de cocaína e de 139 porções de substâncias análogas à maconha, em circunstâncias que evidenciam o tráfico, como o uso de balança de precisão, caderno de anotações da venda de entorpecentes e guarda de valores em pecúnia; outrossim, considerando que portava munições de arma de fogo calibres 38 e 22, além de todas as demais circunstâncias que circundam o fato;" (sic - id. 66763455 - pg. 33)
Ainda, conforme o boletim de ocorrência no. 2020.158322 (id. 66763455 - pg. 38), foram apreendidas além do entorpecente acima citado, também a importância de R$1.442,00 (mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), um rolo de papel, cinco balanças de precisão, um caderno de anotações da venda de entorpecentes, tesoura, uma mochila preta e 02 munições intactas de calibre .38, 02 munições intactas de calibre .22.
Consta ainda do referido boletim de ocorrência, que o paciente ao avistar a viatura de polícia, de posse de uma mochila preta, empreendeu fuga, vindo a pular muros de residências, sendo alcançado posteriormente, no interior de uma residência, tentando se esconder da equipe policial.
O laudo pericial no. 3.14.2020.67283-01 (id. 66763455 - pags. 43/49) atestou que os entorpecentes apreendidos são cocaína e maconha.
Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas.
Os interessados trazem também uma condição de suposto risco de contágio, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco de forma evidente.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Não ignoro que os impetrantes, trouxeram documentos, como laudos e atestados indicando que o paciente foi submetido a procedimento invasivo no intestino, porém há 02 anos, não apresentado dados atuais de risco real de contágio do covid-19, como elemento capacitador de lesionar a saúde do beneficiário, em grau diferente do risco que qualquer indivíduo encarcerado atualmente, esteja submetido.
Há salientar que a referida questão foi alvo de análise pelo juízo de origem, que assim pontuou:
“No que diz respeito ao COVID-19 no Sistema Prisional e à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, recentemente prorrogada e mitigada pela Recomendação no 78/2020, ressalta-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização a medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n.575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
Para tanto, é necessária a demonstração de que o réu preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
No caso, embora a defesa sustente estar passando por enfermidades e tendo atendimento ignorado pelo estabelecimento prisional, é certo que aportou nos autos informações encaminhada pela própria PCE (Ref: 35 e 57), de que o autuado TEM SIM recebido atendimento médico na unidade prisional, onde foi diagnosticado com sinusite e, em razão disso, lhe foi prescrita medicação.
Além disso, passou por teste para detecção de infecção pelo COVID-19 em Agosto/2020, o qual, felizmente, resultou negativo, não havendo, pois, que se falar em revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar.
Nesse interim, no Estado de Mato Grosso estão sendo tomadas as medidas necessárias para evitar a disseminação da doença nos presídios, em especial com o isolamento dos detentos enfermos e separação dos novos egressos, que estão sendo encaminhados primeiramente à Cadeia Pública de Várzea Grande, a fim de lá permanecerem em observação e, posteriormente, serem transferidos com segurança ao presídio respectivo (CI no196/2020, 24.06.2020)." (sic – trecho de decisão retirada do sítio dessa egrégia Corte de Justiça Estadual)
Conforme se observa da decisão de primeiro grau, o paciente vem sendo avaliado pelo corpo médico da unidade prisional, sendo submetido a exames e atendido em suas queixas de saúde, que até o presente momento foram resumidas a sinusite e, em razão disso, lhe foi prescrita medicação.
Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta de modo a não demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais segregados cautelarmente, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.
Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator